Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-72.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR SILVEIRA NOLASCO - CPF: 385.769.709-10 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), DYRCE EUGENIO RIBEIRO - CPF: 452.214.051-72 (EMBARGADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ademar Silveira Nolasco em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão em relação a tese de que o imóvel foi adquirido antes do início da união estável, bem como a ausência de prova de contribuição pela benfeitoria.
Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 157109194)
, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a omissão referente à tese de que o imóvel foi adquirido antes do início da união estável, bem como a ausência de prova de contribuição pela benfeitoria.

Observo que no acordão restou devidamente esclarecido acerca da determinação estabelecida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e dissolução c/c partilha de bens no. 1002572-8.11.0003, vejamos:

“
Da análise, não se verifica dos autos visto que as provas trazidas pelo apelante não foram capazes de destituir àquelas trazidas pela apelada. Explico.

No caso em apreço, restou evidenciado que as partes conviveram em união estável, conforme consta na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens no. 1002572-27.8.11.003, que tramitou perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

Consta na sentença dos autos no 1002572-27.8.11.003 que as partes deveriam buscar ação própria para a partilha do bem imóvel, vez que naquele momento não havia ocorrido o domínio do bem, vejamos:

“Aberta a audiência tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra, sendo advertido pelo juízo que o imóvel descrito na exordial constante na matrícula 75.639 não é de propriedade das partes não podendo, por isso, ser objeto de deliberação do juízo, inteligência do art. 1.227, do Código Civil: “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.” Não é outro o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI PROVADA. AUTOMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. Não há como decidir a respeito de partilha de bem imóvel cuja propriedade não foi provada e que alegadamente pertence a terceiro. Eventual direito sobre o bem deve ser buscado em ação própria com a participação do proprietário registral do bem.”
(id. 148695703)

Ora, o apelante afirma nas razões recursais que a transmissão do bem somente ocorreu
11.04.2019, restando evidente que o bem deve ser partilhado com a apelada.”
(id. 155580695)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,
23
de
fevereiro
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023